Tribunal: TJSP
Processo: 1003740-11.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização julgadas improcedentes – Curso de "sistema de informação" financiado pelo FIES mediante adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento dos requisitos da "excelência acadêmica" e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização julgadas improcedentes – Curso de "sistema de informação" financiado pelo FIES mediante adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento dos requisitos da "excelência acadêmica" e comprovação da entrega dos trabalhos voluntários – Subjetividade do conceito de excelência acadêmica e falta de prova de que o parâmetro exigido foi informado ao aluno – Precedentes deste Tribunal – Subsistência da recusa pela falta de demonstração da entrega dos trabalhos voluntários em entidades assistenciais na forma prevista no contrato – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003740-11.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ISAC
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ASSOCIAÇÃO
FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA (UNIESP) e FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003740-11.2017.8.26.0597 – VOTO No 40.256 – AJL
2/7
APELAÇÃO No 1003740-11.2017.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APELANTE: ISAC BARBOSA
APELADAS: ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA.
(UNIESP) e OUTRA
VOTO No 40.256
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de
indenização julgadas improcedentes Curso de “sistema de
informação” financiado pelo FIES mediante adesão ao
programa denominado "UNIESP PAGA" Término do curso e
recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do
não atendimento dos requisitos da “excelência acadêmica” e
comprovação da entrega dos trabalhos voluntários

Subjetividade do conceito de excelência acadêmica e falta de
prova de que o parâmetro exigido foi informado ao aluno
Precedentes deste Tribunal
Subsistência da recusa pela
falta de demonstração da entrega dos trabalhos voluntários
em entidades assistenciais na forma prevista no contrato

Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer e de indenização derivadas de contrato de prestação de serviços
educacionais com financiamento do FIES, condenado o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor sustenta que ingressou no curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003740-11.2017.8.26.0597 – VOTO No 40.256 – AJL
3/7
“ciência da informação” junto às rés com a garantia de que pagariam o FIES, cf.
fls. 32/37. Contudo, ao final do curso, as rés negaram o cumprimento da
obrigação, a pretexto da falta de preenchimento dos requisitos das cláusulas 3.2
e 3.3, do contrato, ou seja, obter excelência acadêmica e demonstração da
prestação de seis horas semanais de serviços comunitários em entidades
assistenciais, cf. fls. 245/247. Argumenta que a cláusula que dispõe a respeito da
obrigação de excelência acadêmica é genérica, de modo que a obtenção da nota
mínima 7.0 referida a fl. 256 configura requisito de caráter subjetivo, sobretudo
porque nada foi dito a esse respeito durante o curso. Reafirma que o histórico
escolar de fls. 30/31 mostra sua aprovação sem nenhuma dependência,
irrelevante o fato de ter tirado algumas notas supostamente baixas. Insiste
também em que prestou horas semanais de serviços em entidades assistenciais,
cf. fls. 69/138, com destaque para os documentos de fls. 69/70 e 100, dando
conta do cumprimento do requisito em fevereiro de 2015. Relata que as rés e os
projetos sociais não forneciam recibos dos relatórios das atividades sociais, fato
provado na audiência de fls. 500/501, como se verifica das cópias dos
depoimentos transcritos a fl. 534, de modo que a falta apontada a fl. 259 não
prospera. Afirma que as rés desistiram da oitiva da única testemunha que elas
arrolaram, cf. fl. 513, conduta a ser interpretada em desfavor delas, dando como
certo o cumprimento dos referidos requisitos para que sejam condenadas ao
pagamento do financiamento estudantil. Invoca a aplicação da inversão dos ônus
da prova e se reporta a alguns precedentes deste Tribunal em apoio da sua tese,
afirmando ainda que não se mostra razoável indeferir seu pedido pela falta de
entrega de relatórios em dois meses, apenas. Pugna pelo provimento do recurso
para julgar procedente a pretensão inicial.
Recurso tempestivo, sem preparo, pois o autor é beneficiário
da gratuidade processual, e respondido.
É o relatório.
As apeladas sustentaram que o apelante não faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003740-11.2017.8.26.0597 – VOTO No 40.256 – AJL
4/7
pagamento do FIES, pois descumpriu os requisitos das cláusulas 3.2 e 3.3, do
contrato, que dispõem sobre a obtenção de excelência acadêmica e realização
de seis horas semanais de trabalhos voluntários a serem comprovados por meio
de documento emitido por entidade conveniada à instituição de ensino e de
relatórios entregues no setor de projetos sociais da faculdade até o dia 12 de
cada mês.
Como relatado, as pretensões deduzidas na petição inicial
foram julgadas improcedentes sob o fundamento de que não há comprovação
nos autos de que o apelante cumpriu tais obrigações contratuais.
Pois bem, dos documentos e alegações trazidos aos autos
conclui-se que o apelante, a despeito das críticas ao modo de agir das apeladas,
o que tem sido objeto de vários questionamentos perante este Tribunal em casos
análogos, tinha ciência de que seus estudos não eram gratuitos, tanto que pagou
a amortização dos juros e procurou atender certas obrigações para que, ao
término do curso, obtivesse o pagamento, pelas apeladas, das parcelas do
financiamento estudantil firmado com o BANCO DO BRASIL.
Neste aspecto, o fato de alegar o cumprimento destas
obrigações apaga toda e qualquer eiva de irregularidade do contrato, documento
livremente assinado pelo apelante, tanto que pretende que as apeladas cumpram
sua parte no trato.
Pois bem, assiste razão ao apelante quando sustenta que
não ode prevalecer a recusa fundada no descumprimento da cláusula que prevê
a “excelência acadêmica”, pois o conceito na forma prevista no contrato é aberto,
sujeito, por isso, a dúvida interpretativa, bastante razoável aquela que vem sendo
majoritariamente adotada nesta Corte, no sentido de que como tal deve ser
compreendida a obtenção de nota que permita a aprovação no curso. Confira-se:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003740-11.2017.8.26.0597 – VOTO No 40.256 – AJL
5/7
Financiamento estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de
ensino requerida através do programa "A Uniesp Paga" Obrigação
assumida pela instituição de ensino arcar com o pagamento do
financiamento contratado pela autora, desde que comprovados o
cumprimento
dos
requisitos
contratuais

Alegação
de
descumprimento do requisito de excelência acadêmica a inviabilizar
a quitação do contrato Descabimento A aluna apresentou bom
rendimento durante todo o curso, a viabilizar sua conclusão

Ausência de disposição contratual esclarecendo de forma clara e
objetiva a necessidade de obtenção de média superior a 7,0

Violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva norteadores
das relações contratuais
Inexistência de prova a evidenciar o
descumprimento de quaisquer requisitos contratuais pela autora, de
modo a tornar legítima a recusa ao pagamento do financiamento
pela ré Recurso negado. Danos morais A recusa injustificada à
quitação do financiamento estudantil pela ré deu causa à inscrição
do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito Danos
morais evidenciados com o próprio fato (damnum in re ipsa)

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida
Recurso
negado. Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em
patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar
condignamente o advogado, não comportando alteração Recurso
negado.
Recurso
negado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002708-
91.2018.8.26.0481; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara;
Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Relação de
consumo. Programa de amortização do financiamento estudantil
(FIES) conhecido como "UNIESP PAGA". Alegação de inobservância
do requisito referente à excelência acadêmica e à obtenção de nota
média superior a 7,0 (sete). Contrato que não prevê expressamente
a nota que deveria ser atingida pela aluna. Cláusula subjetiva que
enseja interpretação mais favorável ao consumidor. Falta no dever
de informação clara, transparência e cooperação. Bom desempenho
acadêmico comprovado. Dever da Instituição de ensino de cumprir
a obrigação assumida no contrato. Garantia de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003740-11.2017.8.26.0597 – VOTO No 40.256 – AJL
6/7
financiamento estudantil. Ação julgada parcialmente procedente.
Disciplina da sucumbência alterada. - Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1008218-56.2017.8.26.0114; Relator (a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data
de Registro: 20/05/2019)
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização Prestação
de serviços educacionais
Aluna que preenche os requisitos do
financiamento e do programa "Uniesp Paga", dentre eles o de
mostrar "excelência" no ensino
Parâmetros não especificados
pela instituição de ensino Exigência não cabível à aluna, por falta
de informações claras a respeito do termo Apelação não provida.
(TJSP; Apelação no 1024371-97.2017.8.26.0007; Relator: Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/06/2018).
Nada obstante, o juízo de improcedência dos pedidos
formulados na inicial deve ser ratificado neste julgamento, por conta da não
demonstração do cumprimento, por parte do apelante, do disposto na cláusula
3.3, do contrato em questão, no que diz respeito à comprovação da realização de
seis horas semanais de trabalhos voluntários.
Esse conceito é objetivo, sem margem a dúvidas, e o
apelante não logrou demonstrar, como lhe competia e a mais ninguém, que
entregou todos os relatórios das atividades de prestação de seis horas semanais
de serviços em entidades assistenciais.
Averbe-se que o próprio apelante reconheceu a falha com
relação a não entrega dos relatórios dos trabalhos voluntários apontados pelas
apeladas, especificamente nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 (fls.
259/261), e não apresentou nenhuma justificativa, como se verifica do pedido de
reconsideração de fl. 262 e das razões de apelação. Vale observar que parte dos
relatórios apresentados dá conta da prestação de 4 horas semanais de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003740-11.2017.8.26.0597 – VOTO No 40.256 – AJL
7/7
ao invés das 6 exigidas para cumprimento dos requisitos do programa.
A prova testemunhal não socorre o apelante, sobretudo os
relatos apontados a fls. 534/535, da apelação, pois não se prestam para
demonstrar a entrega dos relatórios que faltaram, certo que exigível, no caso, a
prova exclusivamente documental, isto é, o recibo ou protocolo da entrega. Anota-
se que o próprio apelante asseverou que colheu documentos durante o curso
com o fito de afastar eventual questionamento das apeladas, mas não logrou
êxito em demonstrar a entrega dos relatórios que faltaram.
Em suma, revela-se correta a solução de improcedência da
pretensão deduzida na inicial, certo que os requisitos para a concessão do
benefício do pagamento do FIES pela apelada UNIESP devem ser preenchidos
concomitantemente, de modo que basta o não preenchimento de um deles para
que o benefício não seja devido.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, é caso de majoração dos honorários devidos ao
advogado das apeladas para 15% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado das apeladas para 15% do valor
da causa, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator